Tribunal: TJSP
Processo: 2255385-85.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Direito Societário. Ação de obrigação de fazer. 13a alteração do contrato social. Suprimento de vontade de sócia. Trânsito em julgado do capítulo da sentença que declarou a legalidade do contrato de cessão de quotas objeto da ação..
Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.